Tribunal: TJPA
Processo: 0861055-82.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0861055-82.2024.8.14.0301

APELANTE: FUNDACAO CULTURAL DO PARA TANCREDO NEVES

APELADO: CREDICAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. MULTAS DE TRÂNSITO E AVARIAS. RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CLÁUSULA LIMITATIVA EXPRESSA À FRANQUIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pela Fundação Cultural do Estado do Pará Tancredo Neves contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível, mantendo sentença da 4ª Vara da Fazenda Pública de Belém/PA que julgou procedente Ação de Indenização por Danos Materiais ajuizada por
Credicar
Locadora de Veículos Ltda., condenando a Fundação ao pagamento de R$ 11.371,39, acrescido de juros e correção monetária, a título de ressarcimento por multas de trânsito e avarias ocorridas em veículos locados no âmbito do Contrato Administrativo nº 054/2019.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o julgamento monocrático violou o princípio da colegialidade; (
ii
) estabelecer se houve afronta ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, diante de alegada limitação da responsabilidade da Administração ao valor da franquia securitária; e (
iii
) determinar se o conjunto probatório é suficiente para demonstrar o dano e o nexo causal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 932 do CPC e o Regimento Interno do Tribunal autorizam o julgamento monocrático pelo Relator, não havendo violação ao princípio da colegialidade, sobretudo porque a decisão é passível de controle por meio de agravo interno.

A eventual nulidade da decisão singular resta superada com a reapreciação da matéria pelo órgão colegiado, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

O contrato administrativo não contém cláusula expressa que limite, de forma excludente, a responsabilidade da Administração ao valor da franquia securitária nem condiciona o dever de indenizar à prévia emissão de laudo pericial.

A exigência de seguro total possui natureza de garantia contratual e não afasta a responsabilidade do locatário pelos danos decorrentes da posse direta do bem.

A responsabilidade da Administração é objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal, impondo o dever de ressarcir danos causados por seus agentes a terceiros.

Os
arts
. 569 e 570 do Código Civil impõem ao locatário o dever de conservar a coisa e responder por deteriorações decorrentes de abuso, legitimando a cobrança de avarias verificadas durante a vigência contratual.

A jurisprudência do STJ e de Tribunais Estaduais afasta a possibilidade de a Administração se eximir do pagamento por serviços prestados ou danos comprovados sob fundamento de formalidades administrativas, sob pena de enriquecimento sem causa.

O conjunto probatório composto por notas de débito, boletins de ocorrência, orçamentos, notas fiscais e termos de entrega e recolhimento forma sequência lógica suficiente à demonstração do dano e do nexo causal.

Incumbe ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual a Fundação não se desincumbiu ao apresentar alegações genéricas desacompanhadas de contraprova robusta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
conhecido e
desprovido.

Tese de julgamento
:

É legítimo o julgamento monocrático do relator quando autorizado pelo art. 932 do CPC, não havendo violação ao princípio da colegialidade diante da possibilidade de controle por agravo interno.

A exigência de seguro total em contrato administrativo de locação de veículos não afasta a responsabilidade objetiva da Administração por multas e avarias ocorridas durante a posse do bem, na ausência de cláusula expressa excludente.

A comprovação do dano e do nexo causal por meio de documentação idônea transfere ao ente público o ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6º; CPC/2015,
arts
. 373, II, 926, §1º, e 932; Código Civil,
arts
. 569 e 570.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp 1.197.594/GO, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma,
DJe
03.03.2017; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.104.345/TO, Segunda Turma, j. 09.11.2022,
DJe
11.11.2022; TJPA, APL nº 0802876-75.2018.8.14.0040, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, j. 23.11.2023; TJCE, APL nº 0874948-44.2014.8.06.0001, Rel. Desa.
Tereze
Neumann Duarte Chaves, j. 24.05.2023; TJRS, Apelação nº 5001208-22.2017.8.21.0019, Rel. Des. Marcelo Bandeira Pereira, j. 01.11.2023.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 6ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 09/03/2026 a 16/03/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
recurso de

AGRAVO INTERNO
, interposto pela
FUNDAÇÃO CULTURAL DO PARÁ TANCREDO NEVES
, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, em face da decisão monocrática
desta Relatoria
(ID 33165543) que, nos autos da Apelação Cível em epígrafe, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora Agravante, mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém/PA.

A sentença de primeiro grau julgou procedente a Ação de Indenização por Danos Materiais ajuizada por CREDICAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA., condenando a Fundação ao pagamento da quantia de R$ 11.371,39 (onze mil, trezentos e setenta e um reais e trinta e nove centavos), acrescida de juros e correção monetária, a título de ressarcimento por multas e avarias ocorridas em veículos locados no âmbito do Contrato Administrativo nº 054/2019.

A decisão monocrática agravada consignou, em síntese, que: (i) inexiste previsão contratual expressa limitando a responsabilidade da Administração ao pagamento da franquia securitária mediante laudo pericial; (
ii
) o Termo de Referência não possui autonomia para afastar o dever legal de indenizar; (
iii
) os documentos acostados aos autos (notas de débito, boletins de ocorrência, orçamentos, notas fiscais e termos de entrega e recolhimento) são suficientes para demonstrar o nexo causal; e (
iv
) a ausência de trâmite administrativo específico não impede o ressarcimento judicial, sob pena de enriquecimento sem causa .

Irresignada, a Fundação interpôs o presente Agravo Interno (ID 33288043), sustentando, em síntese: (i) violação ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, ao argumento de que o Termo de Referência impunha seguro total e limitava sua responsabilidade à franquia, desde que comprovada a culpa por laudo pericial; (
ii
) insuficiência da prova documental para comprovar o nexo causal, notadamente diante de supostas incongruências cronológicas; e (
iii
) inadequação do julgamento monocrático, por envolver controvérsia fática que demandaria apreciação colegiada .

Em contra
rrazões
(ID 33733672), a Agravada pugnou pelo não conhecimento do recurso, por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada (violação ao art. 1.021, §1º, do CPC), bem como, no mérito, pela manutenção da decisão monocrática, defendendo a inexistência de cláusula limitativa de responsabilidade e a suficiência do conjunto probatório.

É o Relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

O
recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria devolvida a este Colegiado cinge-se a verificar:

(i) se a decisão monocrática violou o princípio da vinculação ao instrumento convocatório ao afastar alegada limitação de responsabilidade prevista no Termo de Referência;

(
ii
) se o conjunto probatório é insuficiente à demonstração do dano e do nexo causal;

(
iii
) se seria inadequado o julgamento monocrático, diante das peculiaridades do caso.

DA POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO

D
e acordo com o art
.
932 do CPC,
observa-se que o Relator
está autorizado em demandas repetitivas apreciar o mérito recursal em decisão monocrática.

A referida previsão está disciplinada também no art. 133, do Regimento Interno desta Corte, que visa dar cumprimento ao fundamento legal imposto no art. 926, §1º, do CPC e 932, inciso VIII, do CPC.

Ressalta-se
, ainda, que tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar mais efetividade ao princípio da celeridade e economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal do contraditório e da ampla defesa.

Nesse diapasão
, plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente.

A propósito, colaciono julgado
s desta Corte de Justiça
que ratifica
m
o entendimento:

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.
LEGITIMIDADE PASSIVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso de apelação e deu provimento ao recurso do autor em ação de indenização por danos morais e materiais, alegando ilegitimidade passiva e nulidade da decisão monocrática, com base na necessidade de julgamento colegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o julgamento monocrático violou o princípio da colegialidade; e (
ii
) se o Banco do Brasil S.A. possui legitimidade passiva em demandas relacionadas à gestão de contas do PASEP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 932 do CPC autoriza o julgamento monocrático quando a decisão está baseada em jurisprudência consolidada, sem violação ao princípio da colegialidade.

4. O STJ, no Tema 1150, firmou entendimento de que o Banco do Brasil é parte legítima para demandas que discutem a gestão de contas do PASEP, confirmando a legitimidade passiva da instituição no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
"É legítima a decisão monocrática do relator quando fundamentada em jurisprudência consolidada.
O Banco do Brasil S.A. possui legitimidade passiva em demandas relacionadas ao PASEP."

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 932; CF/1988, art. 5º, LXXVIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.951.931/DF (Tema 1150); STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp nº 1.897.056/SP.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0821726-05.2020.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/11/
2024 )

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR FALTA DE INTIMAÇÃO. NÃO CABIMENTO DE DECISÃO MONOCRÁTICA. ICMS ENTRE ESTADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0800743-10.2023.8.14.0000 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 30/10/2023)

Por outro lado, com a interposição do agravo, obviamente que a matéria de mérito devolvida será enfrentada pelo Colegiado, esgotando-se as vias recursais. Ademais, não se pode descurar do entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que:
“Eventual nulidade da decisão monocrática fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado pela via de agravo regimental/interno
(
AgInt
no REsp 1197594/GO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
DJe
3.3.2017).

A
respeito do assunto, a
doutrina de
Fredie
Didier Jr. leciona que:

“O poder decisório monocrático do relator não afronta o princípio da
colegialidade, pois a decisão é passível de controle pelo órgão colegiado mediante agravo interno.”
(Curso de Direito Processual Civil, v. 3).

Assim, o agravo interno constitui mecanismo apto a preservar a colegialidade, inexistindo nulidade automática pela simples opção pelo julgamento singular.

DO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO E DA ALEGADA LIMITAÇÃO À FRANQUIA

A Agravante sustenta que o Termo de Referência impunha à contratada a obrigação de contratar seguro total, limitando a responsabilidade da Fundação ao pagamento da franquia, desde que comprovada culpa por laudo pericial.

Todavia, conforme assentado na decisão agravada, não há cláusula contratual expressa que condicione o dever de indenizar à prévia emissão de laudo pericial ou que limite, de modo excludente, a responsabilidade ao valor da franquia.

O contrato administrativo, embora regido pela Lei nº 8.666/93 (vigente à época), não afasta a incidência das normas gerais de responsabilidade civil, notadamente:

Art. 569 do Código Civil:

“O locatário é obrigado: I – a servir-se da coisa alugada para os usos convencionados ou presumidos, conforme a natureza dela e as circunstâncias, bem como tratá-la com o mesmo cuidado como se sua fosse.”

Art. 570 do Código Civil:

“Se a coisa for deteriorada por abuso do locatário, poderá o locador exigir que ele a restitua no estado em que a recebeu, ou que lhe pague o equivalente.”

Além disso, a responsabilidade da Administração Pública é objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal:

“As pessoas jurídicas de direito público [...] responderão pelos danos que
seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros.”

A exigência de seguro total possui natureza de garantia contratual e não opera como cláusula excludente da responsabilidade do locatário pelos danos decorrentes de sua posse direta.

A jurisprudência
pátria
é firme no sentido de que formalidades contratuais ou administrativas não afastam o dever de indenizar por serviços efetivamente prestados ou danos comprovados, sob pena de enriquecimento ilícito
. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. INADIMPLEMENTO DO ENTE ESTADUAL. MULTAS DE TRÂNSITO. AÇÃO DE COBRANÇA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE EMPENHO DOS SERVIÇOS. ISENÇÃO DO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. I - Na origem, trata-se de ação ajuizada por
Locavel
Serviços Ltda. contra o Estado do Tocantins objetivando o pagamento de valores referentes à locação de veículos e multas de trânsito, decorrentes do contrato firmado com o ente federado. II - Na sentença, julgou-se procedente o pedido. No Tribunal a quo, a sentença foi parcialmente reformada, apenas quanto ao índice e termo inicial da correção monetária e juros de mora incidentes na condenação. Esta Corte conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial. III -
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a inobservância das formalidades legais relativas à ausência de empenhamento da despesa ou de procedimento licitatório válido não isenta a administração pública do pagamento pelos serviços comprovadamente realizados, sob pena de enriquecimento ilícito. IV - A respeito da alegada violação do art. 60 da Lei n. 4.320/1964, a Corte Estadual, na fundamentação do aresto recorrido, assim firmou seu entendimento: "(...) Assim, tenho que a não expedição de tal documento, por si só, não
pode eximir a Administração de arcar com o pagamento das despesas por ela realizadas, pois a obrigação pela expedição do documento é dela e o locador não pode abarcar prejuízos por uma omissão do Poder Público, do contrário estar-se-ia permitindo que Administração Pública se locupletasse por sua própria torpeza, além de configurar enriquecimento sem causa. Some-se a isso o fato de que há expressa previsão orçamentária para locação de veículos (evento 1, Página 7)." V - O posicionamento adotado pelo Tribunal de Justiça Estadual encontra-se em consonância com o entendimento firmado nesta Corte Superior. Nesse sentido, os seguintes julgados: (STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 542.215/PE, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma,
DJe
de 9/3/2016, REsp n. 1.148.463/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 26/11/2013,
DJe
6/12/2013 e
AgRg
no REsp n. 1.383.177/MA, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 15/8/2013,
DJe
26/8/2013). VI - Patente a efetiva prestação dos serviços contratados (aquisição de serviço de locação de vinte e um veículos zero km), conforme informação assentada no acórdão recorrido
às fl.
336, impõe-se a procedência da ação para a determinação de pagamento do valor devido, ainda que a contratação tenha sido formalizada sem a prévia emissão de empenho da despesa. VII - Agravo interno improvido.
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2104345 TO 2022/0102342-7, Data de Julgamento: 09/11/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/11/2022) (grifo nosso)

DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. DISCUSSÃO ACERCA DAS OBRIGAÇÕES RELATIVAS AO PAGAMENTO DAS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO COMETIDAS POR AGENTES PÚBLICOS E DAS AVARIAS CAUSADAS AOS
VEÍCULOS LOCADOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CONFIRMAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDAS.
Trata-se de Remessa Necessária e Apelação contra a sentença que condenou o promovido ao pagamento das multas de trânsito decorrentes de infrações cometidas por agentes estatais na vigência do contrato de locação de veículos celebrados entre as partes, inclusive o seu ressarcimento caso efetuado o pagamento pela promovente, bem como ao pagamento dos reparos de danos materiais causados aos veículos, observado o valor da franquia fixada no contrato (dois mil reais), causados por colisões, imprudência, imperícia e mau uso dos veículos locados, cujos valores serão apurados em sede de liquidação de sentença. Embora não conste expressamente
do
contrato de locação a obrigação do locatário pagar as multas pelas infrações de trânsito cometidas pelos condutores
do veículos
locados, agentes públicos do Estado do Ceará, tal dever lhe compete, tendo em vista os princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento sem causa. A utilização do veículo com o devido respeito às leis de trânsito é dever do agente público que o conduz, por indicação da Administração, sob pena de ser pessoalmente penalizado, conforme prescreve o art. 257, § 3º, CTB. Não se afigura razoável, portanto, a pretensão do apelante, diretamente responsável pelos atos de seus agentes, de transferir a obrigação à recorrida, locadora
dos automóvel
, cabendo-lhe o dever de pagar ou ressarcir a empresa locadora dos veículos pelas multas de trânsito aplicadas durante à vigência do contrato e, mediante regresso, buscar o ressarcimento por parte dos condutores. Além de não constar no pacto celebrado entre as partes qualquer determinação no sentido de que o pagamento das avarias, até o limite de R$ 2.000,00 (dois mil reais), só seria devido após perícia técnica e acionamento da seguradora, cumpria à apelante impugnar a documentação acostada aos autos pela recorrente, mas assim não o fez, preferindo alegar, de forma genérica, que não haveria qualquer registro a comprovar o eventual dano sofrido por conta do mau uso dos automóveis locados. Ao assim proceder, descurou do ônus que lhe
competia, nos termos do art. 373, II, do CPC, devendo arcar com os valores constantes dos Pedidos de Reembolso de Avarias/Colisão apresentados pela demandante. Remessa Necessária e Apelação conhecidas e desprovidas. ACÓRDÃO ACORDA a Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer da Remessa Necessária e da Apelação, para negar-lhes provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Fortaleza, 24 de maio de 2023 TEREZE NEUMANN DUARTE CHAVES Relatora e Presidente do Órgão Julgador (TJ-CE - APL: 08749484420148060001 Fortaleza, Relator:
TEREZENEUMANN

DUARTECHAVES
, Data de Julgamento: 24/05/2023, 2ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 24/05/2023) (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO E CONTRATO. MÁ EXECUÇÃO CONTRATUAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. DANOS QUE NÃO DECORRERAM DO DESGASTE DO USO NATURAL DOS BENS. DANOS POR MAU USO. COMPROVAÇÃO. COBRANÇA DOS DANOS. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. AÇÕES ANTERIORES DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO E NULIDADE DE TÍTULO CAMBIAL QUE INTERROMPERAM O PRAZO PRESCRICIONAL. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA QUE DEVERÃO INCIDIR A PARTIR DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO, MOMENTO DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA ADMINISTRAÇÃO QUANTO À NECESSIDADE DE RESSARCIR OS DANOS CAUSADOS À CONTRATADA. CONDENAÇÃO ÀS CUSTAS. AFASTAMENTO. ARTIGO 5º DA LEI ESTADUAL Nº 16.634/2014.APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA
. (TJ-RS - Apelação: 50012082220178210019 NOVO HAMBURGO, Relator: Marcelo Bandeira Pereira, Data de Julgamento: 01/11/2023, Vigésima
Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 10/11/2023) (grifo nosso)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES PARA ATENDIMENO DE ORGÃOS MUNICIPAIS. SERVIÇOS PRESTADOS E NÃO PAGOS. COMPRIOVAÇÃO MEDIANTE NOTAS FISCAIS RATIFICADAS PELA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO. REEMBILSO DE MULTAS NO PERIODO EM QUE OS VEICULOS ESTIVERAM SOB A RESPONSABUILIDADE DO CONTRATANTE. RESPONSABILIDADE PELO ADIMPLEMENTO, CONFORME DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. DECISÃO UNÂNIME.

1.Os atos da Administração Pública devem ser regidos estritamente pela legislação em vigor. E a legislação vigente prescreve um iter procedimental a ser seguido pela Fazenda Pública para constituição de crédito em favor do particular e para liquidação desse direito creditório, consoante o disposto nos artigos 62 e 63 da Lei Federal nº 4.320/64.

2.No caso, extrai-se do processado que a apelante firmou, em 16/02/2011, o Contrato Administrativo nº 20110099 com o Município recorrido, cujo objeto consistiu na locação de veículos automotores leves para atendimento das unidades do referido ente público. Destaca-se que a avença foi objeto de diversos aditivos, sendo o último materializado pelo décimo termo, com validade até 16/08/2016.

3.Ressalta-se que em conformidade com a cláusula 1.7 da avença ao norte mencionada, a responsabilidade pelo pagamento das condições, bem como das multas de trânsito, é exclusiva do ente contratante.

4.Por sua vez, a Nota Fiscal nº 4.613, expedida em 13/01/2015, comprovou a prestação do serviço objeto do contrato, sendo apurado o valor devido pela municipalidade no importe de R$64.523,55 (sessenta e
quatro mil, quinhentos e vinte e três reais e cinquenta e cinco centavos), valendo destacar que o documento foi devidamente ratificado pela autoridade administrativa, sendo atestada a efetiva prestação do serviço.

5.Denota-se, ainda, que a Nota Fiscal nº 4.615, expedida em 13/01/2015, comprovou a prestação do serviço objeto do contrato, sendo apurado o valor devido pela municipalidade no importe de R$73.116,22 (setenta e três mil, cento e dezesseis reais e vinte e dois centavos), ressaltando-se que o documento foi devidamente ratificado pela autoridade administrativa, sendo atestada a efetiva prestação do serviço.

6.Deve ser pontuado, também, que durante a execução do contrato, sobrevieram diversas infrações de trânsito no período em que os veículos estiveram sob a responsabilidade dos órgãos do ente recorrido, conforme as notas de reembolso devidamente ratificadas pela autoridade administrativa, sendo o valor apurado na ordem de R$28.504,56 (vinte e oito mil, quinhentos e quatro reais e cinquenta e seis centavos)

7.Assim, comporta provimento parcial o presente recurso.

8.Recurso conhecido e provido em parte. À unanimidade. (TJPA, APL nº. 0802876-75.2018.8.14.0040, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, julgado em 23/11/2023) (grifo nosso).

DA SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E DO ÔNUS DA PROVA

A Agravante afirma que os documentos são unilaterais e cronologicamente incongruentes.

Entretanto, como consignado na decisão monocrática, os autos contêm notas de débito, boletins de ocorrência, orçamentos, notas fiscais e termos de entrega e recolhimento, formando sequência lógica apta à demonstração do nexo causal.

Nos termos do art. 373,
inciso
II, do CPC, incumbia à Fundação comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, ônus do qual não se desincumbiu.

A doutrina de
Fredie
Didier Jr. é clara ao afirmar que o sistema probatório brasileiro adota a regra da distribuição estática do ônus da prova, impondo à parte contrária a demonstração de fato impeditivo quando o fato constitutivo esteja minimamente
comprovado.

A mera alegação de inconsistências não acompanhada de contraprova robusta não tem o condão de infirmar documentos que, considerados em conjunto, revelam coerência interna.

Desta feita, a
decisão monocrática enfrentou, de forma fundamentada, todas as teses recursais, aplicando corretamente a legislação civil e administrativa pertinente, bem como a jurisprudência consolidada sobre a matéria.

A interpretação sistemática do contrato não revela cláusula excludente de responsabilidade. O conjunto probatório é suficiente à comprovação do dano e do nexo causal. Não houve violação ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, tampouco inadequação do julgamento singular.

O Agravo Interno, portanto, não logra infirmar os fundamentos da decisão agravada.

Ante o exposto
,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém,
09
de
março
de 202
6
.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 16/03/2026